Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-18.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707208-18.2020.8.07.0003 RECORRENTE: EMMANUEL RIBEIRO TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO POR CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA CORRETA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe a absolvição por insuficiência de provas, quando o acervo probatório é harmônico e os elementos colhidos no inquérito policial são confirmados em Juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. 2. Os depoimentos de policiais merecem credibilidade e podem servir como elemento de convicção, especialmente quando estão em consonância com os demais elementos de prova e não há qualquer razão para se duvidar de sua veracidade. 3. Não há como afastar a qualificadora do concurso de agentes, quando a prova produzida, sobretudo os depoimentos colhidos em juízo, evidencia que o réu atuou com outros comparsas de forma conjunta, com divisão de tarefas, para a execução do crime. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a prática de crime durante benefício concedido na execução da pena anterior não se confunde com condenação anterior, e pode fundamentar a valoração negativa da conduta social. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 59 do Código Penal, porque adotou aumento em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 59 do CP. Isso porque a turma julgadora não teceu nenhuma consideração acerca da fração de aumento da pena e não foram opostos embargos de declaração com esse intento. Portanto, fácil concluir que o referido preceito não foi objeto de prequestionamento. Assim, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1694472/MS, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 18/12/2020. Caso fosse possível superar tal barreira, ainda assim o apelo não deve transitar, pois, de acordo com a Corte Superior, "Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, quando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (AgRg no AREsp 1760684/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJ-e de 12/3/2021). Assim, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1881804/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJ-e de 6/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015